Tribunal: TJDFT
Processo: 0701813-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0701813-78.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCAS NARDELLI EMBARGADO: PHILIPPE HELOU RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Determino a suspensão da tramitação do presente PJe, em grau de recurso (embargos de declaração), nos termos do artigo 1.037, II, do Código de Processo Civil, até o julgamento definitivo do Tema 1.137 pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual trata da possibilidade de adoção subsidiária de meios executivos atípicos pelo magistrado, observados os princípios da fundamentação, do contraditório, da proporcionalidade e da razoabilidade. Intimem-se as partes. Publique-se. Brasília, DF, 2 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator